Tribunal: TJSP
Processo: 0012628-40.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O DEFERIMENTO, DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – MÉRITO NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA – HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR – FALTA GRAVE COM REABILITAÇÃO RECENTE, CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO DELITO NO GOZO DO REGIME ABERTO – ENTENDIMENTO EM

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O DEFERIMENTO, DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – MÉRITO NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA – HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR – FALTA GRAVE COM REABILITAÇÃO RECENTE, CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO DELITO NO GOZO DO REGIME ABERTO – ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA REPETITIVO 1161/STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.